Tribunal: TJES
Processo: 5000612-50.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-50.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILDSON DE OLIVEIRA GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5000612-50.2026.8.08.0030

RECORRENTE: WILDSON DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA RECHAÇADO. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri proceder ao exame profundo do mérito probatório em crimes dolosos contra a vida, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada nos autos pelo laudo de exame de lesões corporais, atestando ofensa à integridade física da vítima atingida por projétil de arma de fogo.

Indícios de autoria mostram-se suficientes para manutenção da pronúncia , porquanto elementos informativos colhidos na fase policial restaram corroborados sob crivo do contraditório judicial, notadamente pelas declarações da vítima e pelo depoimento de policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência (mídia fls. 134), afastando alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Manutenção das qualificadoras na fase de pronúncia é medida imperativa, salvo manifesta improcedência. Hipótese dos autos revela plausibilidade do motivo torpe, lastreado em indicativos de conflito violento entre facções criminosas locais, bem como do recurso que dificultou a defesa, consubstanciado na narrativa de disparos súbitos contra pessoas desarmadas em via pública, surpreendendo vítima alheia ao conflito. Matéria demanda valoração fática pelo Conselho de Sentença.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5000612-50.2026.8.08.0030

RECORRENTE: WILDSON DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de
JULIAN GIRALDELI DOS SANTOS
e
WILDSON DE OLIVEIRA GOMES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 73 do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado.

Conforme narrado na denúncia, os acusados, agindo em comunhão de vontades e desígnios, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra um grupo de jovens que se encontrava na via pública, no bairro Aviso, na cidade de Linhares/ES, ocasião em que, por erro na execução, acabaram por atingir a vítima Jordan, então com 11 anos de idade, que estava nas proximidades, causando-lhe lesões. Segundo a peça acusatória, o crime teria sido motivado por rivalidade existente entre grupos criminosos da região, circunstância que caracterizaria o motivo torpe, tendo sido ainda praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelos disparos enquanto se encontrava desarmada e alheia à situação de risco.

Encerrada a fase de instrução processual, o magistrado de primeiro grau entendeu estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, razão pela qual pronunciou os acusados para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Inconformadas, as defesas interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria, sob o argumento de que a decisão de pronúncia estaria fundada em elementos informativos frágeis e em relatos indiretos, oriundos da fase investigativa, bem como requerendo, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia.

Contrarrazões apresentadas pelo Parquet, manifestando-se, pelo desprovimento dos presentes recursos.

Mantida a decisão recorrida pelo Ilustre Magistrado a quo.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de Id. 18596451, opina pelo opina no sentido de que seja o recurso manejado conhecido, e no mérito seja desprovido.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

DO MÉRITO

De início, é necessário destacar que a materialidade do delito encontra-se inequivocadamente comprovada nos autos, atestada pelo laudo de exame de lesões corporais, documento pericial hábil a demonstrar ofensa à integridade física da vítima, atingida por projétil de arma de fogo no tornozelo, circunstância material que se harmoniza plenamente com a dinâmica fática delineada na exordial acusatória, caracterizando, assim, a materialidade do crime doloso contra a vida na modalidade tentada.

No tocante aos indícios suficientes de autoria, o acervo probatório revela elementos consistentes apontadas o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa, uma vez que os depoimentos prestados na fase policial, corroborados por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial, formam arcabouço suficiente para o preenchimento dos requisitos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal, notadamente porque o policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência (
Adilson José dos Santos), conforme mídia fls. 134,
confirmou em juízo as informações sobre a autoria e a dinâmica do ataque, ao passo que a vítima ratificou a presença de atiradores em motocicleta efetuando disparos em via pública.

Portanto, torna-se inviável acolher o pleito defensivo de impronúncia fundamentado em suposta insuficiência probatória ou base exclusiva em inquérito, pois o sistema processual penal brasileiro delega a competência constitucional para o exame profundo do mérito probatório em crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, sendo certo que a fase procedimental atual exige mero juízo de admissibilidade, bastando a probabilidade fundada da autoria delitiva,
standard probatório
plenamente alcançado no caso concreto, além de que a prova judicializada ratificou os elementos informativos prévios.

Assim, mostra-se igualmente improcedente o requerimento subsidiário de decote das circunstâncias qualificadoras, haja vista que o motivo torpe encontra lastro em indicativos de conflito violento entre facções criminosas locais, matéria que demanda valoração fática pelos jurados, enquanto o recurso dificultador de defesa revela plausibilidade diante da narrativa de disparos súbitos contra pessoas desarmadas em via pública, surpreendendo a vítima alheia ao conflito.

DISPOSITIVO

Dessa forma, constatada a higidez da decisão de pronúncia e inexistindo qualquer ilegalidade reparável nesta via recursal, impõe-se a submissão dos recorrentes ao julgamento perante o Conselho de Sentença, razão pela qual, ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.